Tribunal: STF
Processo: ADI 2056
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-02
Data de publicação: 1999-12-02

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar.
Artigos 9º a 11 e 22, da Lei nº 1.963, de 1º de junho de 1999, do
Estado do Mato Grosso do Sul.  Criação do Fundo de Desenvolvimento
do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL e
disposição sobre o diferimento do ICMS  de produtos agropecuários.
2. Sustentação de inconstitucionalidade da exação criada. 3.
Contribuição prevista nos arts. 9 a 11 da Lei sul-mato-grossense não
 possui natureza jurídica de imposto, nem de tributo. Diferimento
condicionado, admitido no âmbito da competência legislativa do
Estado.4. Inexistência de plausibilidade jurídica do pedido inicial.
 Cautelar indeferida